Tribunal: TJPA
Processo: 0804734-28.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10536 - Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804734-28.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE PARA DECLARARA A NULIDADE DA COBRANÇA DE IPTU E TAXA DE URBANIZAÇÃO. MANTIDA A COBRANÇA DE TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. NOS TERMOS DO O ARTIGO 2ª DA LEI MUNICIPAL 7.192/1981 O FATO GERADOR A UTILIZAÇÃO ESSENCIAL DO SERVIÇO PÚBLICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS, DE FRUIÇÃO OBRIGATÓRIA, PRESTADOS EM REGIME PÚBLICO, AO PASSO QUE A SUA BASE DE CÁLCULO EQUIVALE AO CUSTO DA PRESTAÇÃO DESSES SERVIÇOS, QUE É RATEADA ENTRE OS CONTRIBUINTES DA TAXA, NA PROPORÇÃO DA QUANTIA DE GERAÇÃO DO POTENCIAL DOS REFERIDOS RESÍDUOS SÓLIDOS. SERVIÇO ESPECÍFICO E DIVISÍVEL, BENEFICIANDO DIRETAMENTE O CONTRIBUINTE, COM ADOÇÃO DE CRITÉRIOS RAZOÁVEIS PARA SE QUANTIFICAR O CUSTO DO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO E A FORMA DE COBRANÇA. EXAÇÃO PLENAMENTE CONSTITUCIONAL E LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos
, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação de execução fiscal contra decisão ID48212354 que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da cobrança do IPTU e da taxa de urbanização, mantendo a execução quanto à taxa de resíduos sólidos.

Recorre alegando essencialmente que a taxa de limpeza pública não se confunde com a taxa de coleta de lixo e por isso não se lhe aplica o enunciado de Súmula Vinculante nº. 19 do STF. Alega também que por ostentar base de cálculo idêntica à do imposto sobre a propriedade territorial urbana, nos termos do artigo 29 do CTN, a taxa de limpeza pública também padece dos mesmos vícios da taxa de urbanização.

Pede a reforma da decisão a inconstitucionalidade da cobrança da taxa de limpeza pública e extinguindo, totalmente, com resolução do mérito, a execução fiscal.

Neguei o efeito suspensivo ID9139547.

Contrarrazões ID9958699.

O Ministério Público preferiu não intervir.

É o relatório.

VOTO

Vou confirmar a tutela recursal e negar provimento ao recurso.

Quanto à taxa de resíduos sólidos, dispõe o artigo 2ª da Lei Municipal 7.192/1981:

Art. 2º (...)

§ 1º
. Consideram-se serviços de limpeza pública para efeito de cobrança da taxa de que trata esta lei, as seguintes atividades realizadas pelo Município, diretamente ou através de delegação ou concessão, no âmbito do seu respectivo território:

a)
a coleta, transporte e disposição final do lixo público;

b)
a prestação previamente dos serviços de varrição, lavagem e capinação de logradouros públicos, bem como de limpeza de praias, valas, canais, galerias pluviais, bueiros e caixas de ralo;

c)
a coleta periódica e o transporte de lixo domiciliar nos prazos e nas formas estabelecidas pelo órgão ou empresas encarregadas de imóveis ou de qualquer natureza ou destinação;

d)
a destinação sanitária dada ao lixo coletado, na forma das alíneas anteriores.

Ora, como se depreende dos dispositivos mencionados, o serviço remunerado pela a taxa em questão tem como fato gerador a utilização essencial do serviço público de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos, de fruição obrigatória, prestados em regime público, ao passo que a sua base de cálculo equivale ao custo da prestação desses serviços, que é rateada entre os contribuintes da taxa, na proporção da quantia de geração do potencial dos referidos resíduos sólidos.

Daí decorre tratar-se de serviço específico e divisível, beneficiando diretamente o contribuinte, com adoção de critérios razoáveis para se quantificar o custo do serviço público prestado e a forma de cobrança.

E, notadamente, a norma constitucional é precisa ao exigir, para que se configure a hipótese de incidência da taxa de serviços públicos, que estes sejam específicos e divisíveis.

Há que se ressaltar, à guisa de argumentação, que serviço divisível é aquele que pode ser mensurado, de forma a se apurar a utilização que dele faz uma pessoa, ou um grupo de pessoas, ao passo que serviço específico é aquele que, tendo em vista o interesse da coletividade, procura proporcionar vantagem a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, daí o seu caráter “
uti singuli
”, ao contrário do serviço público geral, cuja prestação visa atender à toda a sociedade, ao mesmo tempo, não se podendo particularizar o beneficiário.

Ora, a partir de tal conceituação, plenamente justificável a cobrança das taxas de resíduos sólidos, como vem fazendo a Municipalidade de Belém.

Desta forma, a exigência da referida taxa não se revela ilegal ou inconstitucional, desde que as atividades que envolvam a coleta, remoção, tratamento e destinação do lixo estejam completamente dissociadas de outros serviços públicos de limpeza realizados em benefício da população em geral (alíneas do §1º do art. 2º da Lei n. 7.192/1981).

Confira-se, a propósito, o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal de Justiça acerca da matéria:

“[...]

Pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade da taxa de resíduos sólidos, entendendo como específico e divisível o serviço público de coleta e tratamento de lixo em imóveis, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, aplicando-se ao caso o disposto na súmula vinculante nº 19 desta Corte.

Na situação ora sob exame, o fato gerador da referida taxa está vinculado apenas a serviço público reconhecidamente específico e divisível, atendendo assim, ao disposto no artigo 145, II, da Constituição. Assim dispõe a Súmula Vinculante nº 19 deste Tribunal, com a seguinte redação:

'A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.'

Na mesma linha desse entendimento, os seguintes precedentes:

“E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - TAXA INCIDENTE, EXCLUSIVAMENTE, SOBRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA, REMOÇÃO E TRATAMENTO OU DESTINAÇÃO DE LIXO OU RESÍDUOS SÓLIDOS - EXIGIBILIDADE DESSA ESPÉCIE TRIBUTÁRIA – SÚMULA VINCULANTE Nº 19 - APLICABILIDADE AO CASO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RE 602.741 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, Dje 25-06-2010). “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. 1. É legítima a taxa de coleta de resíduos sólidos urbanos. Tributo cobrado pelo exercício de serviço divisível e específico. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 411.251 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, Dje 28-09-2007). [...]

Nesse mesmo sentido, elenco, ainda, as seguintes decisões monocráticas: AI nº 554.549/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 28/8/07 e RE nº 542.506/SP, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 22/6/07. Ante ao exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. [...]”

(AI 747341 / SP – Min. Dias Tofoli, j. em 23/11/2011)

Nem se alegue inconstitucionalidade da taxa em razão das atividades descritas na alínea ‘b’ do §1º do art. 2º da Lei Municipal instituidora da taxa isto porque a norma considera a coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final como um conjunto na prestação do serviço à sociedade e não apenas uma ou outra atividade autonomamente considerada.

Em outras palavras, dada a característica contaminante dos resíduos sólidos, não se pode dissociá-los do serviço de coleta, transporte e tratamento adequado, até porque o objetivo do legislador ao fazer-lhes menção não foi outro senão o de reduzir, de maneira considerável, o impacto ambiental produzido pelo lançamento de dejetos no meio ambiente.

Ademais, por meio da Súmula 29 do STF, foi declarada constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.

Logo, não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade da cobrança, de modo que a questão de direito posta, aparente não ultrapassa a fronteira da retórica do inconformismo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/10/2023